Tribunal: TJSP
Processo: 1016336-45.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Apelo da autora. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Apelo da autora. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal de não conhecimento do recurso suscitada pela ré em contrarrazões. A repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as argumentações e a intenção de reforma da sentença. Precedentes do STJ. Mérito. Revisão contratual. Possibilidade. Artigo 51, § 1o do CDC. Juros remuneratórios mensais estipulados em quase o quádruplo da taxa média de mercado, conforme tabela informativa do Banco Central. Abusividade configurada. Revisão pertinente, com devolução dos valores pagos a maior de forma simples. Ausente má-fé da instituição financeira ou dolo de enriquecimento ilícito. Inaplicabilidade do art. 42, § único do CDC. Danos morais inocorrentes. A revisão pautada em dúvida razoável na interpretação do contrato não tem o condão de gerar dano moral indenizável, observando que a ré agiu amparada pelo ajuste firmado entre as partes, bem como inexistiu circunstância excepcional que colocasse a autora em situação de extraordinária angústia ou humilhação. Sentença reformada em parte, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca. Honorários fixadas, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 a ser prestado por cada qual das partes ao patrono da parte contrária, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC, ressalvada a gratuidade concedida à autora - Honorária Recursal - aplicação Tema 1059 - Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC, cujo entendimento se comunga, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.